Tribunal: TJBA
Processo: 8059528-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059528-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARIA APARECIDA CARDOSO RASQUIN

Advogado(s)
:
FLORIVALDO CAJE DE OLIVEIRA FILHO, KATHIA MARIA BRANDAO DE VELLOSO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 952 DO STJ. PERCENTUAL ABUSIVO. REVISÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES LIMITADA, NO ENTANTO, AO PERÍODO DOS 3 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO RECURSOS ESPECIAIS NºS. 1.360.969/RS E 1.361.182/RS. DANO MORAL INEXISTENTE. REDISTRIBUÍDOS OS HONORÁRIOS EM FACE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURS

1.

Trata-se de ação revisional de seguro-saúde, firmado em julho de 2012, na modalidade coletivo por adesão, na qual a autora alega
que, no mês de março/2020, fora efetuado reajuste abusivo na mensalidade, o qual representou um incremento de quase 100% (cem por cento) no valor da mensalidade relativa ao mês de fevereiro do mesmo ano.

2.

Afirma que, em fevereiro/2020, pagava à ré a quantia de R$ 2.112,01 (dois mil cento e doze reais e um centavo), passando a pagar, em março de 2020, o valor mensal de R$ 4.107,61 (quatro mil cento e sete reais e sessenta e um centavos), de acordo com a disposição da cláusula 17 do Contrato, em razão de mudança de faixa etária, por ter atingido a idade de 59 (cinquenta e nove) anos.

3.

Na hipótese, verifica-se que o aumento no seguro-saúde se deu justamente no mês que

a autora completou 59 anos, o que é permitido, como dito alhures, por se tratar de plano

coletivo por adesão, contudo, a seguradora de saúde emitiu notificação limitando-se a

informar o reajuste em função da faixa etária, sem apresentar os cálculos utilizados para

aplicar o aumento, tampouco demonstrar quais os fatores que levaram à definição dos referidos índices.

4.

Em verdade, a apelante apresentou em sede de defesa e agora no recurso de apelação,

os percentuais utilizados no reajuste aplicado, alegando estarem em conformidade com o

quanto determina o artigo 3º da RN ANS n.º 63/03, no entanto, utilizou tais percentuais em

valores hipotéticos, aleatórios, não abarcando a situação dos autos. Ao revés, restou

demonstrado um aumento de
94,49%
, o que se mostra desproporcional, em evidente

desvantagem para o consumidor.

5.

No que pertine ao reajuste por faixa etária, no julgamento do Recurso Especial n.º 1568244/RJ, afetado ao rito dos repetitivos, o STJ, ao analisar a questão, reconheceu a sua legalidade, porém, firmou a impossibilidade de se fixar índices desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor. Consignou, ainda, que o reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente.

6.

Em

síntese, dos elementos colhidos nos autos não restou demonstrada

razão capaz de justificar a ocorrência de aumentos astronômicas como

o que ora se observa. Além disso, a apelante não comprovou o

aventado desequilíbrio capaz de permitir o aumento na proporção

exigida pela Empresa. Mais ainda, a legislação pátria veda o reajuste

unilateral, sem ter havido prévia negociação entre as partes, mormente

quando se aplica índices desarrazoados ou aleatórios, que onerem em

demasia o consumidor.

7.

Segundo o entendimento firmado no precedente vinculante acima citado, para

os casos de aparente abusividade do percentual aplicado pela operadora, apurar outro

adequado e razoável diante da inserção do beneficiário em nova faixa etária, com base, porém,

em cálculos atuariais que esclareçam a respeito do efetivo incremento do risco
.

8.

Como bem ressaltado pela Julgadora de piso (...)
“
ao analisar o contrato de saúde (ID n° 60676057), verifica-se que apesar de existir previsão (cláusula 17) de reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou isolada, por mudança de faixa etária, é omisso quanto aos percentuais aplicáveis por cada variação de faixa etária, bem como a origem atuarial dos percentuais aplicados, eis que não especificado em nenhuma cláusula contratual”
.

9.
Uma vez constatada a abusividade dos reajustes aplicados, na medida em que distintos

daqueles autorizados em contrato pela ANS, a repetição do indébito deve ocorrer de

forma simples e não em dobro, diante da ausência de má fé, devendo ser limitada, no

entanto, ao período dos 3 anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da

prescrição trienal, na esteira do
entendimento firmado no julgamento Recursos Especiais nºs.
1.360.969/RS e 1.361.182/RS, em sede de recurso repetitivo no sentido de que a pretensão de nulidade de cláusula de

reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde para a

condenação em repetição do indébito prescreve em três anos, nos termos do artigo

206, §3º, IV, do Código Civil.

10. Por sua vez, apesar
dos inconvenientes e transtornos que a situação possa ter ocasionado ao

consumidor, não se vislumbra ato ilícito praticado pelo apelante capaz de gerar humilhação,

dor ou vexame ou qualquer violação a direitos de sua personalidade capaz de ensejar

reparação por dano moral como pretendido. Precedentes da Corte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

n.

8059528-10.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
SUL AMÉRICA S.A.
e, como apelada,
MARIA APARECIDA CARDOSO RASQUIN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator